Tribunal: TJMT
Processo: 1001151-35.2023.8.11.0021
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001151-35.2023.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WALDEMAR FENSTER SEIFER - CPF: 213.272.540-34 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFICIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O PROCESSO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

No Recurso:

1001151-35.2023.8.11.0021

Recorrente(s):
WALDEMAR FENSTERSEIFER

Recorrido(s):
ESTADO DE MATO GROSSO E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM TRANSFERÊNCIA – IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA) – DÉBITO FISCAL INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DECLARADA DE OFÍCIO – PROCESSO EXTINTO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PREJUDICADO.

Cuiabá (MT), 04 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se na origem de
ação declaratória de renúncia de propriedade

de veículo
promovida por
Waldemar Fensterseifer em desfavor de Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT, em que requer que seja declarada a renúncia da propriedade do veículo em questão, bem como a exclusão de qualquer cobrança tributária a partir do ano de 2018.

Visa o reclamante, ora recorrente, reformar a decisão monocrática prolatada no id. 193884170, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza leiga e
julgou improcedentes os pedidos autorais
.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

a)

Cerceamento de defesa ante a necessidade de realização de audiência de instrução;

b)

Transferência da propriedade de bem móvel pela tradição;

c)

Renúncia à propriedade; e

d)

Anulação dos créditos tributários, não se aplicando quanto ao IPVA a responsabilidade solidária do alienante prevista no art. 134 do CTB.

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, os recorridos refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Compulsando os autos de origem, constata-se do documento juntado ao id. 193884152, qual seja, o extrato de lançamento de IPVA em nome do demandante, que
existem débitos inscritos em dívida ativa.

Ocorre que a Resolução n° 023/2013/TP autorizou a instalação de uma Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, atribuindo ao referido Juízo, nos termos do seu art. 2°, a competência para “
processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes,

com exceção

das a
çõ
es referentes a d
é
bitos fiscais

n
ã
o inseridos em d
í
vida ativa
”.
(grifei)

A instalação da referida vara ocorreu no dia 12/12/2014, conforme fixado no art. 1°, do Provimento n° 31/2014-CM, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico do mesmo dia.

Nesse viés,
em se tratando de demanda que busca a desconstituição de débito inscrito em dívida ativa
(pedido da inicial de

exclusão de qualquer cobrança tributária a partir do ano de 2018)
, firmou-se a competência da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá,
medida que evita a prolação de decisões conflitantes, já que iminente a possibilidade de ajuizamento da execução fiscal
.

Além disso, a respeito do tema, o Egrégio Tribunal de Justiça possui os seguintes precedentes: (CC 37907/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016 (CC 25681/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017).(TJMT – QUARTA CÂMARA CÍVEL – APELAÇÃO No 117312/2014 – CLASSE CNJ – 198 COMARCA CAPITAL

- N
ú
mero do Protocolo: 117312/2014 – Data de Julgamento:28-07-2015).

Insta ressaltar que a competência do Juízo é um dos pressupostos processuais que deve ser observado pelo Juiz, por se tratar de
princípio de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício
, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos moldes do artigo 113 do Código de Processo Civil.

Desse modo, tem-se a
incompetência absoluta do Juizado Especial
, motivo pelo qual a ação deve ser extinta, sem resolução de mérito, na forma da Lei no 9.099/95 c/c art. 27 da Lei no 12.153/09, o que não prejudica a nova distribuição ao juízo competente.

Pelas razões expostas, não obstante a tempestividade do recurso interposto, este
resta prejudicado
, motivo pelo qual
deixo de adentrar ao seu mérito.

Por fim,
DECLARO, de ofício, a incompetência do Juízo de origem
para processar e julgar a demanda,
anulando a sentença atacada e extinguindo o processo, sem resolução de mérito
, na forma do art. 51, II, da Lei no 9.099/95, art. 27 da Lei no 12.153/09 c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024